Tribunal: TJSP
Processo: 2154782-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
FALÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DEPÓSITO JUDICIAL QUE DEVE SER FEITO PELA CREDORA, AUTORA DO PEDIDO DE FALÊNCIA – CABIMENTO – GARANTIA MÍNIMA A QUE O ADMINISTRADOR JUDICIAL RECEBE ALGUMA REMUNERAÇÃO - Apesar de o art. 25, da Lei 11.101/2005 estabelecer que caberá ao devedor ou à massa falida arcar com o pagamento dos honorários do administrador judicial, é preciso

Ementa:
FALÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – DEPÓSITO JUDICIAL QUE DEVE SER FEITO PELA CREDORA, AUTORA DO PEDIDO DE FALÊNCIA – CABIMENTO – GARANTIA MÍNIMA A QUE O ADMINISTRADOR JUDICIAL RECEBE ALGUMA REMUNERAÇÃO - Apesar de o art. 25, da Lei 11.101/2005 estabelecer que caberá ao devedor ou à massa falida arcar com o pagamento dos honorários do administrador judicial, é preciso ressaltar que, quando houver risco de inexistência de ativos, nada obsta a que o juízo exija uma garantia mínima de o Administrador Judicial receber alguma remuneração pelo seu trabalho – Adiantamento da remuneração dos honorários do administrador judicial que compete ao credor, autora do pedido de falência, sem prejuízo de, posteriormente, cobrar da massa falida tal valor como crédito extraconcursal (art. 84, II, da Lei 11.101/2005) – Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desse e. Tribunal de Justiça – Enunciado 105 da III Jornada de Direito Comercial – CJF - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154782-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante PIRES DO RIO
CIBRAÇO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL,, é agravado NAVTEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA
LTDA - FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente) e ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154782-67.2019.8.26.0000 -Voto no 24953
2
VOTO No 24953
A.I. no 2154782-67.2019.8.26.0000
Comarca: Santos (5a Vara Cível)
Agravante: PIRES DO RIO CIBRAÇO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
FERRO E AÇO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
Agravada: NAVTEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. (MASSA
FALIDA)
Juiz: Dr. José Wilson Gonçalves
Autos de origem no 0021167-32.2006.8.26.0562
FALÊNCIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DO
ADMINISTRADOR JUDICIAL
DEPÓSITO
JUDICIAL QUE DEVE SER FEITO PELA
CREDORA,
AUTORA
DO
PEDIDO
DE
FALÊNCIA

CABIMENTO

GARANTIA
MÍNIMA
A
QUE
O
ADMINISTRADOR
JUDICIAL RECEBE ALGUMA REMUNERAÇÃO
- Apesar de o art. 25, da Lei 11.101/2005
estabelecer que caberá ao devedor ou à
massa falida arcar com o pagamento dos
honorários do administrador judicial, é
preciso ressaltar que, quando houver risco
de inexistência de ativos, nada obsta a que
o juízo exija uma garantia mínima de o
Administrador Judicial receber alguma remuneração pelo seu trabalho

Adiantamento
da
remuneração
dos
honorários do administrador judicial que
compete ao credor, autora do pedido de
falência, sem prejuízo de, posteriormente,
cobrar da massa falida tal valor como
crédito extraconcursal (art. 84, II, da Lei
11.101/2005)
Precedentes das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial desse e.
Tribunal de Justiça Enunciado 105 da III
Jornada de Direito Comercial
CJF -
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154782-67.2019.8.26.0000 -Voto no 24953
3
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por PIRES DO RIO CIBRAÇO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRO E AÇO
LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a r. decisão que
determinou que a credora, ora agravante, depositasse 5% do valor que
motivou a decretação da falência, a título de caução para o pagamento
dos honorários do administrador judicial.
A recorrente sustenta, em resumo, que nos
termos do art. 25 da Lei 11.101/2005, cabe ao devedor ou à massa
falida arcar com as despesas relativas à remuneração do administrador
judicial.
Ressalta que o depósito a título de caução deve
ser determinado após a decretação da falência, ainda na fase inicial da
arrecadação de bens; que apenas em situação excepcional é que o
credor deverá arcar com tal pagamento, o que não ocorre na hipótese
dos autos.
Caso seja mantida a decisão, pede a redução do
valor arbitrado, autorizando a habilitação da quantia na recuperação
judicial.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
187/185), sobreveio manifestação do administrador judicial (fls.
188/191).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo provimento em parte do recurso (fls. 224/226).
Não houve oposição ao rito de julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154782-67.2019.8.26.0000 -Voto no 24953
4
virtual.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que em 19/06/2006 a
agravante PIRES DO RIO CIBRAÇO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRO
E AÇO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) ajuizou o pedido de falência
da agravada NAVTEC ENGENHARIA LTDA., com fundamento no art. 94,
I, da Lei 11.101/2005, decorrente do não pagamento de duplicatas
mercantis protestadas, no valor de R$ 173.499,51 (fls. 32/35 e 133).
A ré agravada foi citada por edital, tendo sido
nomeado curador especial que ofereceu contestação por negativa geral.
Em fevereiro de 2018, foi decretada a falência da agravada (fls.
134/137).
Após a decretação da falência, a agravada, em
março de 2008, constituiu advogado, pleiteando a nulidade da citação
por edital; juntou o rol de credores e informou a existência de um
passivo a receber de aproximadamente R$ 350.000,00 (fls. 138/140).
Em setembro de 2008 houve nomeação de novo administrador judicial
(Dr. Ronaldo Salgado Filho, fls. 144).
Contudo, como o administrador judicial não se
manifestou, em novembro de 2014 foi destituído, tendo sido nomeado
Dr. Ricardo Siqueira Salles dos Santos (fls. 145).
Na sequencia, o administrador judicial informou
que os livros contáveis e documentos da massa falida haviam sido
entregues ao antigo administrador judicial (Dr. Ronaldo Salgado) (fls.
158/159). O antigo administrador judicial depositou em cartório os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154782-67.2019.8.26.0000 -Voto no 24953
5
documentos que lhe haviam sido entregues.
Em maio de 2019, a ilustre representante do
Ministério Público requereu intimação da ora agravante para que
manifestasse a respeito da prestação de caução de 5% do valor que
motivou a decretação da falência, em razão de não terem sido
arrecadados quaisquer bens da empresa falida e o ativo estar
condicionado ao desfecho de ações em trâmite perante o Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (fls. 167/172).
Sobreveio a decisão agravada, nos seguintes
termos: “Teor do ato: Fls. 1242/1243, 1256 e 1259/1264: a fls. 1243,
item "1", houve manifestação do antigo administrador judicial
informando que não lhe foram entregues ou apresentados pelos sócios
da falida. Por ora, intime-se a requerente Pires do Rio Cibraço Comércio
e Indústria de Ferro e Aço Ltda para prestação de caução
correspondente a 5% do valor que motivou a decretação da falência,
em razão de não haver sido arrecadados quaisquer bens e o ativo estar
condicionado ao desfecho das ações apontadas a fls. 587/982, bem
como o administrador judicial, a fim de que se manifeste sobre as
informações prestadas pelo advogado José Nazareno de Santana, a fls.
1192. Prazo de quinze dias. Int.”
O recurso não comporta guarida.
Quanto aos honorários do administrador judicial,
de fato, o art. 25 da Lei 11.101/2005 estabelece que “caberá ao
devedor ou à massa falida arcar com as despesas relativas à
remuneração do administrador judicial e das pessoas eventualmente
contratadas para auxiliá-lo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154782-67.2019.8.26.0000 -Voto no 24953
6
Ocorre que, no presente caso, é preciso
ressaltar que, foi decretada a falência da devedora e não foram
arrecadados bens suficientes que possam garantir a remuneração do
administrador judicial.
Desse modo, justifica-se a decisão agravada,
pelo risco de a massa falida não conseguir arcar com tal pagamento,
cabendo ressaltar que o credor na falência poderá reaver tal valor pago
como crédito extraconcursal, nos termos do art. 84, II, da Lei
11.101/2005.
Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial desse Egrégio Tribunal de Justiça/SP:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de falência. Juízo a quo
determinou a prestação de caução pelo credor que requereu a falência
da sociedade para remuneração do administrador judicial. Possibilidade
de exigir o adiantamento da despesa do credor, que será
posteriormente restituído, na condição de credor extraconcursal (art.
84, II, Lei 11.101/05). Precedentes das C. Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial deste E. Tribunal. Valor fixado em primeiro grau
mantido.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2169194-37.2018.8.26.0000,
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial, Rel. Des. Azuma Nishi, j. 04.12.18);
“Agravo de instrumento. Falência decretada.
Determinação a que credor preste caução para garantia dos honorários
do administrador. Admissibilidade diante da dúvida sobre a
existência de ativos. Entendimento das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial. Decisão mantida. Recurso desprovido” (Agravo de
Instrumento no 2130820-49.2018.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Des. Claudio Godoy, j. 30.11.18);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154782-67.2019.8.26.0000 -Voto no 24953
7
“Agravo de instrumento. Falência. Honorários do
administrador judicial. Prestação de caução pela credora que requereu a
falência da sociedade. Possibilidade de exigir o adiantamento da
despesa pela credora, que será posteriormente restituído, na condição
de credor extraconcursal (art. 84, II, da LRF). Entendimento
consolidado
pelas
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial.
Manutenção do valor arbitrado pelo juízo falimentar. Recurso provido”
(Agravo de Instrumento no 2145600-91.2018.8.26.0000, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Hamid Bdine, j. 09.11.18);
“FALÊNCIA.
DECRETAÇÃO.
ADMINISTRADOR
JUDICIAL.
HONORÁRIOS.
DEPÓSITO
JUDICIAL
PELA
CREDORA
REQUERENTE DA FALÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO. 1- Decisão que, nos autos de pedido de falência ajuizado pela
ora agravante contra a agravada, fixou os honorários do administrador
judicial em R$5.000,00, determinando que a empresa requerente
(credora) providenciasse o depósito do valor no prazo de 48 horas, sob
pena de encerramento da falência. 2- Possibilidade da determinação, a
título de adiantamento da despesa referente aos honorários do
administrador judicial do requerente da falência, valor este que poderá
ser posteriormente restituído à agravante, nos termos dos arts. 25 e
84, II, ambos da Lei Federal n.o 11.101/2005. Obrigação imposta à
agravante também atende ao que prevê o art. 75, parágrafo único, da
Lei n.o 11.101/2005. Precedentes. 3- Agravo de Instrumento não
provido” (Agravo de Instrumento no 2083235-98.2018.8.26.0000, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Alexandre
Lazzarini, j. 20.07.18);
“Agravo de instrumento Decisão que decretou
a falência da agravada e determinou à agravante, requerente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154782-67.2019.8.26.0000 -Voto no 24953
8
falência, a prestação de caução dos honorários da administradora
judicial Inconformismo da agravante Não acolhimento Inexistência,
na Lei n. 11.101/05, de figura equivalente ao síndico dativo, prevista na
legislação anterior Honorários da administradora judicial que devem
ser arcados pela massa falida Legalidade, contudo, da decisão que
determina que o credor requerente da falência preste caução dos
honorários, com o fim de garantir o pagamento da administradora
judicial, sem prejuízo de, posteriormente, cobrar da massa falida esse
valor, a título de crédito extraconcursal Jurisprudência remansosa das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça
Decisão agravada mantida
Recurso desprovido” (Agravo de
Instrumento no 2065394-90.2018.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Des. Grava Brazil, j. 16.07.18).
Nessa linha, edita o Enunciado 105 da III
Jornada de Direito Comercial CJF: “Se apontado pelo administrador
judicial, no relatório previsto no art. 22, III, e, da Lei n. 11.101/2005,
que não foram encontrados bens suficientes sequer para cobrir os
custos do processo, incluindo honorários do Administrador Judicial, o
processo deve ser encerrado, salvo se credor interessado depositar
judicialmente tais valores conforme art. 82 do CPC/2015, hipótese em
que o crédito referente ao valor depositado será classificado como
extraconcursal, nos termos do art. 84, II da Lei n. 11.101/2005”.
Por fim, o MM. Juízo “a quo” determinou que a
agravante preste caução no valor de 5% sobre o montante que motivou
a decretação da falência, totalizando, aproximadamente R$ 8.600,00.
No caso, fica mantido tal posicionamento, pois a
quantia referente à caução, para garantir a remuneração do
administrador judicial, é razoável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154782-67.2019.8.26.0000 -Voto no 24953
9
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator